Tribunal: TJPA
Processo: 0000533-71.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000533-71.2015.8.14.0032
APELANTE: MARIA AUXILIADORA GOMES

APELADO: JOAO BILORIO DE CARVALHO, MARIA DAS GRACAS DE SOUZA PEDROZA, ANTONIO PEDROZA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.
º
0000533-71.2015.8.14.0032

COMARCA:
MONTE ALEGRE

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA

APELANTE:
MARIA AUXILIADORA GOMES

ADVOGADO:
DR. PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS - OAB/PA Nº 8.409

APELADOS:
JOÃO BILÓRIO DE CARVALHO E OUTROS

ADVOGADO:
DR. VALDIR FONTES DE OLIVEIRA - OAB/PA Nº 8.564

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. HERDEIRA. PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Analisando as informações trazidas aos autos, observa-se que a controvérsia recursal guarda relação com o vício que acomete as alienações realizadas sem a correspondente autorização exigida pelo artigo 1.647 do CC, qual seja a outorga uxória.

2) Quanto à temática, importa observar que o Código Civil, em seu artigo 1.649, previu que o prazo decadencial para o pleito de anulação do negócio jurídico, realizado sem a devida outorga uxória é de dois anos, contados da dissolução da sociedade conjugal. Bem como, dispõe que se trata de caso de anulabilidade e não nulidade.

3) Além disso, o art.179 do CC prevê que será este de dois anos o prazo decadencial, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, como na hipótese.

4)
In casu,
o término da sociedade conjugal ocorreu com a morte de um dos cônjuges, em consonância do o artigo 1.571, I, do Código Civil.

5) Considerando, portanto, que a presente demanda foi ajuizada somente depois de 2 (dois) anos do início do prazo decadencial, o reconhecimento da decadência do direito da parte apelante é medida que se impõe. Sentença mantida.

6)
Recurso de Apelação conhecido e improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.º 0000533-71.2015.8.14.0032

COMARCA:
MONTE ALEGRE

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA

APELANTE:
MARIA AUXILIADORA GOMES

ADVOGADO:
DR. PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS - OAB/PA Nº 8.409

APELADOS:
JOÃO BILÓRIO DE CARVALHO
E OUTROS

ADVOGADO:
DR. VALDIR FONTES DE OLIVEIRA - OAB/PA Nº 8.564

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
MARIA AUXILIADORA GOMES
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da vara única de Monte Alegre que, nos autos da ação de anulação de compra e venda de imóvel c/c reintegração e indenização por perdas e danos, ajuizada em face de
JOÃO BILÓRIO DE CARVALHO, ANTONIO PEDROZA NETO
e
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA PEDROZA
, acolheu a prejudicial de mérito da decadência e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em sua exordial, narra a autora/apelante que é filha da Sra. Rosa Gomes de Carvalho, falecida em 07/12/2010. Aduz que sua falecida mãe era casada com o requerido Sr. João Bilório de Carvalho, sob o regime de comunhão universal de bens. Ocorre, que este vendeu aos outros dois requeridos, Sr. Antônio e Sra. Maria das Graças, um bem imóvel de propriedade comum do casal, e que em vida, sua mãe não concedeu a outorga uxória. Diante disso, ajuizou a demanda, a fim de anular a referida compra e venda de imóvel, por reputar nula (ID617667 – fls.2-9).

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestações. Sr. João Bilório arguindo que o imóvel alienado foi fruto de sua herança, pois o terreno era anteriormente de seu pai. Logo, não houve nenhuma irregularidade na compra e venda realizada, requerendo a manutenção do negócio jurídico (ID 617669 – fls.89-96). Já os requeridos Sr. Antônio e Sra. Maria, compradores do imóvel, trouxeram como prejudicial de mérito, a ocorrência da decadência (ID 617669 – fls.101-111).

Diante disso, o juízo
a quo
acolheu a prejudicial de mérito da decadência, extinguindo a ação com resolução de mérito, nos termo do art. 487, II, do CPC. Isso porque, a ausência da outorga uxória é ato anulável e não nulo. Sendo assim, o prazo decadencial seria de 2 (dois) anos, prazo esse não respeitado pela requerente para a proposição da demanda anulatória (ID 617674– fls.158-159).

Inconformada, a requerente interpôs Recurso de Apelação, arguindo que não ocorreu a decadência, pois o negócio impugnado é nulo e não anulável, assim, o prazo decadencial seria de 10 (dez) anos. Por esse motivo, não findou-se o prazo decadencial, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença objurgada (ID 617673 – fls.161-171).

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis
(ID 617673 – fls.174-175).

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC (ID 650333).

É o relatório.

VOTO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.º 0000533-71.2015.8.14.0032

COMARCA:
MONTE ALEGRE

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA

APELANTE:
MARIA AUXILIADORA GOMES

ADVOGADO:
DR. PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS - OAB/PA Nº 8.409

APELADOS:
JOÃO BILÓRIO DE CARVALHO E OUTROS

ADVOGADO:
DR. VALDIR FONTES DE OLIVEIRA - OAB/PA Nº 8.564

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

MARIA AUXILIADORA GOMES
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da vara única de Monte Alegre que, nos autos da ação de anulação de compra e venda de imóvel c/c reintegração e indenização por perdas e danos, ajuizada em face de
JOÃO BILÓRIO DE CARVALHO
e
OUTROS
, acolheu a prejudicial de mérito da decadência e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Cinge-se a controvérsia, acerca da decadência do direito da autora. Objetiva-se com a ação, a anulação de negócio jurídico, em virtude da falta de outorga uxória, que segundo as razões recursais, é causa de nulidade e não de anulabilidade. Diante disso, a prazo decadencial seria de 10 (dez) anos e, portanto, não teria ocorrido a decadência, acolhida pelo juízo equivocadamente.

Pois bem. Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em suma, não ser possível o reconhecimento da decadência de seu direito, em virtude de se tratar de negócio jurídico nulo.

A controvérsia recursal guarda relação com o vício que acomete as alienações realizadas sem a correspondente autorização exigida pelo artigo 1.647 do CC, qual seja a outorga uxória.

Quanto à temática, importa observar que o Código Civil, em seu artigo 1.649, previu que o prazo decadencial para o pleito de anulação do negócio jurídico realizado sem a devida outorga uxória é de dois anos, contados da dissolução da sociedade conjugal.

No caso em apreço, o término da sociedade conjugal ocorreu com a morte de um dos cônjuges, em consonância do o artigo 1.571, I, do Código Civil. Sendo assim, o início da contagem do prazo para pleitear a anulação dos negócios jurídicos realizados se deu em
07/12/2010
, data do óbito da
Sra. Rosa Gomes de Carvalho, mãe da apelante.

Considerando, portanto, que a presente demanda foi ajuizada somente em 13/02/2015, o reconhecimento da decadência do direito da parte apelante é medida que se impõe, uma vez que se passaram muito mais de dois anos do término da sociedade conjugal.

Nessa toada, mesmo considerando como início do prazo decadencial, a data do conhecimento da transação pela requerente, que segundo se depreende pela afirmação de seu patrono judicial em audiência, somente ocorreu em meados de outubro de 2012, ainda assim, o prazo decadencial de 2 (dois) anos transcorreu
in albis
, operando-se a decadência.

Cumpre ressaltar ainda, que a ausência de outorga uxória é hipótese de anulabilidade do negócio jurídico e não de nulidade como afirma a apelante, já que a própria legislação prevê a possibilidade de suprimento da autorização e da sua convalidação pelo decurso do tempo. Nesse sentido ensina a doutrina jurídica:

“(...) a venda de bem imóvel sem o consentimento do consorte (afora as hipóteses excepcionadas em lei) implica anulabilidade, conforme a dicção do art. 1,649 do Código. Em se tratando de anulabilidade (e não de nulidade), a venda praticada pela pessoa casada sem a anuência de seu cônjuge produzirá regulares efeitos até que lhe sobrevenha a decisão anulatória (desconstitutiva).”

(CHAVES, Cristiano; ROSENVALD, Nelson. Direito dos Contratos, 2ª ed. São Paulo:
Lumen Juris
, 2011, p. 685)

Desta forma, ao contrário do que sustenta a apelante, neste caso, não se trata nulidade absoluta que não se submete ao prazo de decadência legal acolhido pelo juízo
a quo
. Além disso, da leitura da normativa civil, não restam dúvidas quanto ao termo inicial do prazo em questão.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria, podendo citar, por todos, julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que abaixo colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA CONCEDIDA SEM OUTORGA CONJUGAL – SENTENÇA QUE RECONHECE A DECADÊNCIA DO DIREITO E EXTINGUE O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Apelo da parte autora (herdeira do cônjuge que não anuiu com a fiança) – Alegação de que o prazo decadencial tem início com o conhecimento da garantia indevidamente ofertada sem a outorga uxória – Não provimento – O prazo decadencial para herdeiro do cônjuge prejudicado pleitear a anulação da fiança firmada sem a devida outorga conjugal é de dois anos, contado a partir do falecimento do consorte que não concordou com a referida garantia (Precedente STJ - REsp 1273639/SP). RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR, 0002555-19.2019.8.16.0061, 14ª Câmara Cível Relator Desembargador Octavio Campos Fischer, julgado em 20/04/2020)

Por este motivo, escorreita a sentença que julgou extinto o feito, reconhecendo a decadência do direito da parte autora/apelante. Sobre o assunto, leciona Maria Helena Diniz:

“(...) Prazo decadencial para anulação de ato por falta de autorização conjugal ou de suprimento de juiz. O cônjuge prejudicado, ou seu herdeiro, com a prática de atos, arrolados no art. 1.647 do Código Civil, sem a devida outorga ou suprimento judicial, terá dois anos para anulá-los, contados do término da sociedade conjugal (RT, 505:237), provocado por morte, separação judicial ou divórcio. Se tal prazo transcorrer in albis, o negócio viciado convalescer-se-á."

(DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 1354).

Como a irregularidade no negócio jurídico foi alegada pela herdeira da cônjuge virago, muito depois de dois anos, concluo que a pretensão anulatória está de fato, fulminada pela decadência, convalescendo o ato decisório guerreado na sua inteireza.

Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior, senão vejamos
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA.
GARANTIA PRESTADA PELA ESPOSA SEM A DEVIDA OUTORGA CONJUGAL. ANULAÇÃO PLEITEADA PELO HERDEIRO DO CÔNJUGE PREJUDICADO. PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS. ART. 1.649 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002

(ART. 252 DO CC/1916).
1. O legislador, projetando as graves consequências patrimoniais do cônjuge prejudicado, fixou o prazo de 2 anos - que será contabilizado após o encerramento do matrimônio - para questionar a invalidade da fiança firmada sem a devida outorga conjugal (CC/2002, art. 1.649). 2. A outorga possui significativa relevância para a validade do ato negocial, se realizado com pessoa casada. Até porque o intuito do legislador não é só a tutela patrimonial do casal, mas também busca preservar a convivência entre os cônjuges. Por isso, estende o prazo para 2 anos após o encerramento do vínculo matrimonial, pois se assim não fosse, poderia ocasionar um abalo na affectio maritalis.
3. A codificação civil expressamente prevê que o ajuizamento da ação de anulabilidade da fiança prestada sem a outorga conjugal será deflagrado apenas, e tão somente, pelo outro cônjuge, ou, com o seu falecimento, pelos herdeiros - como legitimado sucessivo. 4. Entende-se, portanto, que o prazo decadencial de 2 anos, estipulado inicialmente para o consorte prejudicado, reflete-se também nos herdeiros que, no lugar daquele, buscará a anulabilidade de um ato negocial defectível.
5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1273639/SP, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma julgado em 10/03/2016).

Desse modo, em afronta à lei substantiva, não se sustenta a tese da apelante, no sentido de que o prazo decadencial deveria ser de 10 (dez) anos, tendo em vista que seria caso de nulidade, e não de anulabilidade. Destarte, merece ser mantida a sentença atacada na íntegra.

À vista do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada
in totum
.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021